Tribunal: TJMT
Processo: 0009410-59.2012.8.11.0041
Relator(a): HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão julgador: HELENA MARIA BEZERRA RAMOS
Órgão colegiado: Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-04-02
Data de publicação: 2025-04-14

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO

NÚMERO ÚNICO
: 0009410-59.2012.8.11.0041

CLASSE:
APELAÇÃO CÍVEL (198)

ASSUNTO:
[DESAPROPRIAÇÃO]

RELATORA:
EXMA. SRA. DESA. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

TURMA JULGADORA
:
[
EXMA. SRA.
DES
A
. HELENA MARIA BEZERRA RAMOS,
EXMA. SRA.
DES
A
. MARIA EROTIDES KNEIP,
EXMO. SR.
DES. RODRIGO ROBERTO CURVO]

PARTE(S):

[ESPÓLIO DE JOSE IMBRIANI registrado(a) civilmente como JOSE IMBRIANI - CPF: 274.928.181-49 (AGRAVANTE), JACY NILSO ZANETTI - CPF: 011.306.339-34 (ADVOGADO), J L IMBRIANI COMERCIO E SERVICOS DE CALHAS LTDA - CNPJ: 01.386.788/0001-89 (AGRAVANTE), ANTONIO CARLOS TAVARES DE MELLO - CPF: 570.805.691-68 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0003-06 (AGRAVADO), AISSA KARIN GEHRING - CPF: 594.993.971-91 (ADVOGADO), CARLOS EMILIO BIANCHI NETO - CPF: 459.322.041-68 (ADVOGADO), ESPÓLIO DE JOSE IMBRIANI registrado(a) civilmente como JOSE IMBRIANI - CPF: 274.928.181-49 (TERCEIRO INTERESSADO), ESPÓLIO DE JOSE IMBRIANI (AGRAVANTE), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (AGRAVADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ESPÓLIO DE JOSE IMBRIANI registrado(a) civilmente como JOSE IMBRIANI - CPF: 274.928.181-49 (AGRAVANTE)]

A C Ó R D Ã O

Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a). MARIA EROTIDES KNEIP, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO NOS TERMOS DO VOTO DA RELATORA.

E M E N T A

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. FAIXA DE DOMÍNIO PÚBLICO. ACORDO DE COOPERAÇÃO TÉCNICA ENTRE DNIT E ESTADO DE MATO GROSSO. REGULARIDADE. OCUPAÇÃO PRECÁRIA POR PARTICULAR. INEXISTÊNCIA DE DIREITO À INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS. SÚMULA 619/STJ. ÔNUS SUCUMBENCIAIS. MANUTENÇÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Recurso de Apelação interposto contra sentença que julgou procedente a Ação de Reintegração de Posse movida pelo Estado de Mato Grosso, determinando a restituição da posse da área pleiteada e ratificando a liminar deferida.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

Há duas questões em discussão: (i) estabelecer se há direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel ocupado; e (
ii
) determinar se os apelantes devem ser
isentados
dos ônus sucumbenciais.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A delimitação da faixa de domínio da rodovia em 40 metros segue previsão expressa do Decreto n. 860/1969, inexistindo ilegalidade no critério adotado para definir a área pertencente ao poder público.

A ocupação de área pública por particular configura mera detenção precária, não gerando direito de posse nem indenização por benfeitorias, conforme disposto na Súmula 619 do Superior Tribunal de Justiça.

A imposição dos ônus sucumbenciais aos apelantes é legítima, uma vez que a sentença reconheceu integralmente o direito do Estado sobre o imóvel, não havendo fundamento para modificação da condenação.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento:

A ocupação de bem público sem autorização formal caracteriza mera detenção precária, não gerando direito à indenização por benfeitorias.

Dispositivos relevantes citados: CPC/2015, art. 77.

Jurisprudência relevante citada: STJ, Súmula 619; TJMT, N.U 0006769-98.2012.8.11.0041, Rel. Gilberto Lopes
Bussiki
, j. 14.11.2023; TJMT, N.U 0007816-30.2012.8.11.0002, Rel. Maria Aparecida Ferreira Fago, j. 26.03.2024; TJMT, N.U 0017380-13.2012.8.11.0041, Rel. Antônio Veloso Peleja Junior, j. 28.02.2023.

R E L A T Ó R I O

EXM
A
. SR
A
.

DES
A
.
H
E
LENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Trata-se de Recurso de Apelação interposto por J.L.
Imbriani
Comércio e Serviço de
Calhas-ME
e pelo Espólio de José
Imbriani
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida pelo Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido para ordenar a reintegração do ente público estadual na posse da área pleiteada na inicial, ratificando a liminar deferida.

Os apelantes argumentam que, ao longo do processo, o Estado prometeu indenizar os comerciantes afetados, porém, posteriormente, descumpriu tal compromisso, deixando de efetuar o pagamento devido. Alegam, ainda, que outros comerciantes receberam valores indenizatórios, enquanto os apelantes, ao questionarem os montantes oferecidos, foram prejudicados.

Sustentam que o imóvel em questão foi ocupado de forma legítima por mais de 30 anos, possuindo matrícula registrada, alvará de funcionamento e pagamento regular de IPTU. Destacam que as alegações do Estado sobre a inserção do imóvel na faixa de domínio público se baseiam em documentos antigos e imprecisos, que não delimitam claramente os marcos da área supostamente pertencente ao poder público.

Os apelantes também contestam a legalidade do termo de cooperação técnica firmado entre o Estado e o DNIT, que transferiu a posse da área ao ente estadual para fins de execução das obras. Defendem que tal termo não possui validade jurídica para justificar a desapropriação sem indenização, pois a transferência de posse exigiria um instrumento legal específico.

Outro ponto levantado é a perícia judicial realizada após dez anos de tramitação, a qual demonstrou que o imóvel poderia ser parcialmente preservado, contrariando as alegações do Estado de que a demolição integral era necessária. Mesmo assim, os apelantes foram condenados integralmente aos ônus sucumbenciais, o que consideram indevido, requerendo a revisão da condenação para isentá-los desses custos.

Por fim, pleiteiam que o Tribunal reforme a sentença, reconhecendo seu direito à indenização pelas benfeitorias realizadas no imóvel, considerando o tempo de posse, o caráter de boa-fé da ocupação e a omissão do poder público na regularização da situação.

As contrarrazões foram apresentadas no ID. 224742210.

A Procuradoria-Geral de Justiça manifestou pelo desprovimento do apelo (ID. 236122665).

É o relatório.

SUSTENTAÇÃO ORAL

USOU DA PALAVRA O ADVOGADO JACY NILSO ZANETTI, OAB/MT 2968-O

PARECER ORAL

EXMA. SRA. DRA ELISAMARA SIGLES VONDO
NO
S PORTELA (PROCURADORA DE JUSTIÇA):

Ratifico o parecer escrito.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.

HELENA MARIA BEZERRA RAMOS

(RELATOR
A
):

Egrégia Câmara:

Conforme relatado, trata-se de Recurso de Apelação interposto por J.L.
Imbriani
Comércio e Serviço de
Calhas-ME
e pelo Espólio de José
Imbriani
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada da Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá, que, nos autos da Ação de Reintegração de Posse movida pelo Estado de Mato Grosso, julgou procedente o pedido para ordenar a reintegração do ente público estadual na posse da área pleiteada na inicial, ratificando a liminar deferida.

Extrai-se dos autos que o Estado de Mato Grosso ajuizou Ação de Reintegração de Posse em face dos apelantes, aduzindo que, diante da proximidade da realização da Copa do Mundo de Futebol FIFA 2014, firmou acordo de cooperação técnica com o DNIT, por meio do qual lhe fora transferida a posse de áreas necessárias para a realização de obras de infraestrutura de transporte, dentre as quais a área situada na Av. Miguel Sutil, n. 3.000, Bairro Jardim Leblon, Cuiabá/MT, que constitui faixa de domínio do prolongamento urbano da Rodovia Federal BR 070/163/364/MT, que está sendo ocupada indevidamente pelos réus, sendo desnecessária a reintegração do Estado de Mato Grosso na posse do imóvel, motivo pelo qual manejou a demanda.

Foi deferido o pedido de liminar para reintegrar o Estado de Mato Grosso na posse do imóvel descrito na inicial.

Foi realizada a perícia e, após a manifestação das partes, sobreveio sentença de procedência do pedido.

Pois bem.

Os apelantes sustentam que o Acordo de Cooperação Técnica firmado entre o DNIT e o Estado de Mato Grosso (ID. 224741755 – págs. 31/41) não seria suficiente para justificar a atuação estatal na área, de modo que os atos praticados seriam nulos.

No entanto, o referido acordo é juridicamente válido e eficaz, conferindo expressamente ao Estado de Mato Grosso a competência para executar as desapropriações dos imóveis e a desocupação das faixas de domínio irregularmente detidas, com a atribuição ao ente público estadual à competência necessária para o cumprimento destas medidas. O documento prevê, inclusive, a transferência definitiva da posse ao DNIT após a conclusão das desapropriações, evidenciando a regularidade do procedimento adotado.

Portanto, não há qualquer nulidade nos atos praticados pelo ente estadual, tampouco violação à competência do órgão federal, uma vez que a atuação do Estado decorre de delegação expressa firmada por meio de instrumento adequado.

Outro ponto questionado no recurso é a delimitação da faixa de domínio da rodovia em 40 metros, alegando os apelantes que a perícia se baseou em ofício, sem amparo legal. Contudo, conforme verificado nos autos, a metragem da faixa de domínio está prevista no Decreto n. 860/1969 (ID. 224741755 – pág. 42/43), que define os limites das rodovias federais e suas áreas adjacentes, razão pela qual não há qualquer ilegalidade na utilização desse critério para a definição da área pertencente ao poder público.

Assim, é improcedente o argumento dos apelantes de que a área ocupada por eles não estava incluída na faixa de domínio. A perícia foi clara ao demonstrar que o imóvel se encontra dentro da área pública, reforçando a legitimidade da ação do Estado de Mato Grosso.

No que se refere ao pleito de indenização pelas benfeitorias realizadas, também não assiste razão aos apelantes. A ocupação de área pública configura mera detenção precária, não gerando direitos de posse nem indenização por acessões e melhorias.

O Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 619, já pacificou o entendimento de que o particular que ocupa irregularmente um bem público não faz jus à indenização por benfeitorias, independentemente de sua boa-fé. Veja-se:

Súmula 619. A ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias.

Além disso, os apelantes não possuíam qualquer autorização formal para ocupar a área, seja por meio de concessão, permissão ou outro ato administrativo. O simples pagamento de IPTU e a existência de alvará de funcionamento não conferem direito de posse sobre o bem público, tampouco afastam a presunção de precariedade da ocupação.

Dessa forma, a sentença não merece reforma, pois reconheceu corretamente a inexistência de direito à indenização, sendo indevido o levantamento do valor depositado a título de caução.

Nesse sentido:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – CONSTRUÇÃO EM FAIXA DE DOMÍNIO DE RODOVIA FEDERAL – POSSE DO ESTADO PERMANENTE – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR QUE INDUZ MERA DETENÇÃO E AFASTA A ALEGAÇÃO DE POSSE VELHA – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA 619 do STJ – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

1. Consistindo a demanda de origem em reintegração de posse e não desapropriação, não está condicionada à caducidade ou não do Decreto estadual n. 1.250/2012, que declarou de utilidade pública os bens nele referidos com vistas a futuras desapropriação para viabilizar as obras da Copa do Mundo de 2014.

2. A posse do poder público sobre os bens de sua propriedade é exercida de forma permanente, como emanação de sua própria autoridade, ou seja, independentemente da prática de atos materiais de ocupação física ou de exploração efetiva.

3. “A desocupação das áreas localizadas nas avenidas que sofrerão alterações estruturais por conta da Copa do Mundo de 2.014, na Capital mato-grossense, quando estiverem localizadas em terrenos que compõem a chamada faixa de domínio das rodovias federais prescinde de prévia indenização, porque se trata de simples retomada de bem que é naturalmente público”. (TJMT, RAI N. 21.674/2012, 4ª Câmara cível, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 31.07.2012).

Recurso de Apelação Desprovido, Sentença Mantida.

(N.U 0006769-98.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, GILBERTO LOPES BUSSIKI, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 14/11/2023,
Publicado
no DJE 17/11/2023)

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – DEMOLIÇÃO DE IMÓVEL LOCALIZADO EM ÁREA PÚBLICA – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR SEM AUTORIZAÇÃO FORMAL – MERA DETENÇÃO – INDENIZAÇÃO POR BENFEITORIAS – IMPOSSIBILIDADE – RECURSO PROVIDO – SENTENÇA REFORMADA.

1. A evolução cronológica não tem o condão de desqualificar a área de domínio público sob o argumento de transcurso do tempo, pois áreas públicas são imprescritíveis e visam a preservar a segurança da trafegabilidade, resguardando o melhor interesse coletivo, devendo ser observada a faixa de domínio.

2. É firme o entendimento jurisprudencial no sentido de que não é possível a posse de bem público, constituindo a sua ocupação sem permissão formal do titular do domínio, mera detenção de natureza precária e, sendo mera permissão ou tolerância do Poder Público, é insuscetível de levar à caracterização de uma situação possessória.

3. Sendo a parte recorrida mera detentora do bem, exercendo ocupação precária de área pública, não possui direito à indenização por benfeitorias, diante da não caracterização da posse, afastando o direito à indenização por acessões ou benfeitorias, pois não prescindem da posse de boa-fé.

4. A revelia do réu não pode ser utilizada como fundamento para arguir a sua ausência de pretensão resistida. Inviabilizada, portanto, a redução dos honorários prevista no art. 90, § 4º, do CPC.

5. Recurso conhecido e provido. Sentença reformada.

(N.U 0007816-30.2012.8.11.0002, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, MARIA APARECIDA FERREIRA FAGO, Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 26/03/2024,
Publicado
no DJE 03/04/2024)

RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE – OBRAS DE MOBILIDADE URBANA – COPA DO MUNDO DE 2014 – IMÓVEL PERTENCENTE AO ESTADO DE MATO GROSSO – OCUPAÇÃO POR PARTICULAR – MERA DETENÇÃO – INDENIZAÇÃO DAS BENFEITORIAS – DESNECESSIDADE – SÚMULA 619/STJ – RECURSO PROVIDO.

1. “
A desocupação das áreas localizadas nas avenidas que sofrerão alterações estruturais por conta da Copa do Mundo de 2.014, na Capital mato-grossense, quando estiverem localizadas em terrenos que compõem a chamada faixa de domínio das rodovias federais prescinde de prévia indenização, porque se trata de simples retomada de bem que é naturalmente público”. (TJMT- 4ª Câmara Cível – RAI 21674/2012, Rel. Des. Luiz Carlos da Costa, j. 31/07/2012, DJE 17/09/2012)

2. A posse sobre bem público não é juridicamente possível. Dessa forma, aquele que não é proprietário do imóvel, nem possuidor, mas simples detentor do bem público, do qual já usufruiu por longos e longos anos, não tem direito à indenização pelas benfeitorias. Impor ao Estado o dever de indenizar o detentor de bem público implicaria em transmudar o patrimônio de toda a coletividade em particular, em inadmissível confusão entre público e privado.

3. Recurso conhecido e provido.

(N.U 0017380-13.2012.8.11.0041, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PÚBLICO, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Primeira Câmara de Direito Público e Coletivo, Julgado em 28/02/2023,
Publicado
no DJE 14/03/2023)

Por fim, no que concerne ao pedido de revisão dos critérios da sucumbência, não há fundamento jurídico para tal pleito.

A sentença reconheceu integralmente o direito do Estado de Mato Grosso sobre o imóvel e determinou a sua reintegração. O fato de a construção ter sido parcialmente demolida não modifica essa conclusão, pois se trata de mero efeito do reconhecimento da posse estatal sobre o bem.

Ademais, não há nos autos qualquer indício de que o Estado de Mato Grosso tenha praticado ato atentatório à dignidade da justiça, nos termos do artigo 77 do Código de Processo Civil, que exige conduta dolosa ou fraudulenta capaz de comprometer a regularidade do processo ou desrespeitar a autoridade judiciária.

O simples fato de a demanda ter se estendido por um longo período, com pedidos de dilação de prazo para pagamento dos honorários periciais, não caracteriza abuso de direito ou deslealdade processual.

Assim, inexiste qualquer fundamento para imputar ao Estado conduta reprovável que justificasse a modificação dos ônus sucumbenciais ou qualquer outra penalidade processual.

Ante o exposto,
nego provimento
ao recurso de apelação.

É como voto.

V O T O

EXM
O
. SR. DES.
RODRIGO ROBERTO CURVO
(
1
º
VOGAL):

Peço vista dos autos para melhor análise da matéria.

V O T O

EXM
A
. SR
A
. DES
A
.
MARIA EROTIDES KNEIP

(
2
ª

VOGAL):

Aguardo o pedido de vista.

SESSÃO DE 02 DE ABRIL DE 2025 (CONTINUAÇÃO DE JULGAMENTO):

V O T O (VISTA)

EXMO. SR. DES. RODRIGO ROBERTO CURVO
(1º VOGAL):

Egrégia Câmara,

Conforme relatado, trata-se de recurso de apelação cível interposto por
J. L. IMBRIANI COMÉRCIO E SERVIÇO DE CALHAS LTDA.
e
ESPÓLIO DE JOSÉ IMBRIANI
contra a sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara Especializada de Fazenda Pública da Comarca de Cuiabá (MT) que, nos autos da ação de reintegração de posse n. 0009410-59.2012.8.11.0041, proposta pelo
ESTADO DE MATO GROSSO
, julgou procedentes os pedidos formulados na inicial, determinando a reintegração da posse da área descrita na inicial em favor do ente público.

Em sessão presencial, a e. Relatora negou provimento ao recurso, sob o fundamento sintetizado de
que “
a metragem da faixa de domínio está prevista no Decreto n. 860/1969 (ID. 224741755 – pág. 42/43), que define os limites das rodovias federais e suas áreas adjacentes, razão pela qual não há qualquer ilegalidade na utilização desse critério para a definição da área pertencente ao poder público. Assim, é improcedente o argumento dos apelantes de que a área ocupada por eles não estava incluída na faixa de domínio. A perícia foi clara ao demonstrar que o imóvel se encontra dentro da área pública, reforçando a legitimidade da ação do Estado de Mato Grosso”.

Ainda, quanto ao direito à indenização pelas benfeitorias realizadas, consignou que “
o Superior Tribunal de Justiça, por meio da Súmula 619, já pacificou o entendimento de que o particular que ocupa irregularmente um bem público não faz jus à indenização por benfeitorias, independentemente de sua boa-fé
”.

Pedi vista dos autos para melhor análise da matéria, sobretudo do laudo pericial que atestou a existência da faixa de domínio.

Pois bem.

Na origem, alega-se que a edificação construída pelos réus, ora apelantes, na Avenida Miguel Sutil, n. 3.000, Bairro Jardim Leblon, em Cuiabá (MT), incide sobre a faixa de domínio da rodovia federal, trecho “BR 070/163/364/MT”, em seu prolongamento urbano denominado Avenida Miguel Sutil, caracterizando ocupação irregular de bem público de uso comum, afetado para fins de tráfego rodoviário.

O laudo pericial, datado de 08.6.2023, subscrito pelo engenheiro civil Palmiro Soares de Lima Filho (CREA/MT n° 5670-D), concluiu que “
a desapropriação atingiu somente a construção que se encontrava na faixa de domínio
” (Id. 224741791).

Em síntese, o perito constatou uma discrepância significativa entre a área registrada na matrícula do imóvel (258,36 m2) e a área efetivamente ocupada (425,32 m2), evidenciando que houve, de fato, invasão do espaço público.

A perícia identificou que 49,44 m2 de construção coberta avançava sobre a faixa de domínio e que, em razão do recuo realizado para atender a determinação da SECOPA, “
atualmente, é impossível estacionar próximo ao imóvel objeto da ação, uma vez que não existe espaço, fato este comprovado no dia da vistoria”
(Id. 224741791, p. 48).

Não obstante as alegações de que se encontrava no imóvel há mais de 30 (trinta) anos e que possuía alvará de funcionamento, com o regular pagamento de IPTU, restou demonstrado que as edificações construídas pela parte apelante adentraram nos limites da faixa de domínio, nos ditames do Decreto Estadual n. 860/1969
(Id. 224741755 – pág. 42/43)
.

Nessa perspectiva, a ocupação irregular de área pública, ainda que tolerada por longo período, não gera direito possessório ao particular, porquanto essa não está sujeita a usucapião, conforme art. 102 do Código Civil.

A partir dessas premissas, como já bem colocado pela d. Relatora, ao caso aplica-se a súmula 619 do c. Superior Tribunal de Justiça, cuja redação estabelece que "
a ocupação indevida de bem público configura mera detenção, de natureza precária, insuscetível de retenção ou indenização por acessões e benfeitorias
".

Diante do exposto e em consonância com a fundamentação
supra
, acompanho o voto da eminente Relatora, por conseguinte,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo, mantendo
incólume
a conclusão alcançada pelo d. Juízo
a quo
.

É como voto.

V O T O

EXMA. SRA. DESA. MARIA EROTIDES KNEIP
(2ª VOGAL):

Acompanho o voto da Relatora.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 02/04/2025